Tribunal: TJMT
Processo: 1027382-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027382-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SKARLLAT FONSECA FERRO - CPF: 047.205.851-75 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal decorrente de auto de infração ambiental, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para análise da alegada ilegitimidade passiva da executada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a relevância dos documentos apresentados pela embargante e, simultaneamente, afirmar que a matéria demandaria dilação probatória, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão colegiada.
4. O acórdão embargado examinou de forma coerente e fundamentada a documentação apresentada, reconhecendo sua pertinência, mas afastando sua suficiência para comprovar, de plano, a ilegitimidade passiva da embargante.
5. A afirmação de que a prova não é conclusiva conduz logicamente à necessidade de aprofundamento fático-probatório, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, inexistindo antagonismo lógico entre as premissas adotadas.
6. Em execução fiscal fundada em auto de infração ambiental, incidem os princípios da responsabilidade objetiva e da obrigação propter rem, não sendo afastada, de plano, a responsabilidade do proprietário pela simples pendência de ação possessória ainda não transitada em julgado.
7. Evidenciado que os embargos buscam rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado, impõe-se a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o acórdão reconhece a relevância da prova apresentada, mas conclui pela sua insuficiência para afastar, de plano, a legitimidade passiva, afirmando a necessidade de dilação probatória.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; precedentes dos Tribunais que vedam o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
AGROPECUÁRIA SANTO ESTEVÃO S/A
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Nos embargos de declaração, a embargante alega contradição no acórdão, argumentando que este afirmou, por um lado, que não há prova conclusiva nos autos e, por outro, que tal questão demandaria dilação probatória.

Sustenta que já comprovou nos autos que não possui a posse da propriedade descrita no auto de infração desde o ano de 1999, tendo apresentado documentos suficientes para demonstrar sua ilegitimidade passiva, sem necessidade de dilação probatória.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para suprir contradição apontada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos, argumentando que não há contradição no acórdão e que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Do acórdão embargado, impende transcrever, até para que se evite tautologia, como cito:

“[...] a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva com base na alegação de que não detinha a posse da área onde ocorreu o desmatamento, objeto do auto de infração, em razão de invasão ocorrida em 1999, que ensejou a propositura de ação de reintegração de posse ainda em trâmite. No caso em tela, a agravante apresentou documentos que, em sua visão, comprovariam sua ilegitimidade passiva. Analisemos esses documentos: 1) Parecer do técnico agrimensor José Olímpio Conceição da Rocha, que afirma que as poligonais que deram origem ao embargo da SEMA/MT (Registro 000221096/2020) recaem integralmente sobre as poligonais de posses declaradas do Sr. Francisco de Andrade e do Sr. Célio Domingos de Souza; 2) Relatório Técnico no 1435/2023 do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, que concluiu que a área objeto da invasão e disputa judicial corresponde à mesma área que deu origem ao Auto de Infração emitido pela SEMA. Embora esses documentos indiquem que a área objeto do auto de infração corresponde à área em disputa judicial, eles não são suficientes, por si só, para comprovar de forma inequívoca a ilegitimidade passiva da agravante, pelos seguintes motivos: Primeiro, a mera existência de ação de reintegração de posse em trâmite não comprova, de plano, que a agravante não detinha qualquer tipo de posse ou controle sobre a área no momento da infração ambiental. A ação de reintegração de posse mencionada (processo no 0028646-36.2008.8.11.0041) ainda não transitou em julgado, não havendo, portanto, reconhecimento judicial definitivo da perda da posse pela agravante. Segundo, conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, não há nos autos delimitação precisa da área invadida nem quantificação do suposto desmatamento cometido pelos invasores, o que impossibilita a conclusão inequívoca de que o desmatamento objeto do auto de infração foi praticado exclusivamente pelos supostos invasores, sem qualquer participação ou omissão da agravante. Terceiro, a responsabilidade por danos ambientais, no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva e solidária, podendo alcançar tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, especialmente quando se trata de obrigação propter rem, como é o caso da manutenção da reserva legal. No caso em análise, a Agravante, na condição de proprietária do imóvel, mantém, em princípio, responsabilidade pela preservação da reserva legal, mesmo que alegue não deter a posse direta da área. Para afastar essa responsabilidade, seria necessário comprovar de forma inequívoca que não tinha qualquer possibilidade de evitar o dano ambiental, o que demandaria análise aprofundada das circunstâncias fáticas, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Quarto, os documentos apresentados pela agravante, embora relevantes, não são conclusivos quanto à sua completa ausência de responsabilidade pelo dano ambiental. O Relatório Técnico do Ministério Público, por exemplo, apenas confirma que a área objeto do auto de infração corresponde à área em disputa judicial, mas não afasta, por si só, a responsabilidade da agravante como proprietária do imóvel. [...] No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado documentos relevantes, estes não são suficientes para comprovar, de plano e de forma inequívoca, sua ilegitimidade passiva, sendo necessária uma análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade. Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que a alegação de ilegitimidade passiva, no caso concreto, demanda dilação probatória, sendo inadequada sua discussão por meio de exceção de pré-executividade. Ressalto que esta decisão não impede que a agravante discuta a questão em sede de embargos à execução, após a garantia do juízo, onde poderá produzir todas as provas necessárias para demonstrar sua alegada ilegitimidade passiva. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.”

No acórdão embargado, não há qualquer antagonismo lógico. Ao revés, o raciocínio desenvolvido mostra-se linear e coerente.

Isto porque, o colegiado reconheceu que os documentos apresentados pela agravante são relevantes e merecem consideração, mas assentou, de forma expressa e fundamentada, que não se revelam suficientes, por si sós, para comprovar de maneira inequívoca a ilegitimidade passiva alegada.

Exatamente por não serem conclusivos, restou deliberado que a análise da responsabilidade da embargante demandaria aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, o acórdão deixou claro que a simples existência de ação de reintegração de posse ainda pendente de julgamento definitivo não afasta, de plano, a possibilidade de responsabilização da proprietária do imóvel, sobretudo em se tratando de execução fiscal fundada em auto de infração ambiental, na qual incidem os princípios da responsabilidade objetiva e da obrigação propter rem.

Ademais, destacou-se a ausência de delimitação precisa da área efetivamente desmatada pelos supostos invasores, bem como a inexistência de elementos que afastem, de forma categórica, eventual participação, omissão ou responsabilidade da proprietária quanto à preservação da reserva legal.

Nesse contexto, não há contradição entre afirmar que a prova existente não é conclusiva e, simultaneamente, reconhecer que a controvérsia exige dilação probatória. Ao contrário, trata-se de afirmações complementares, que se reforçam mutuamente e conduzem, de modo lógico, à conclusão de que a matéria não pode ser resolvida incidentalmente em exceção de pré-executividade, devendo ser submetida ao contraditório pleno, em sede própria, mediante embargos à execução, após a garantia do juízo, se assim a parte interessada entender pertinente.

Verifica-se, assim, que os embargos de declaração buscam, em verdade, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado e obter a reforma do julgado, finalidade estranha à natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de deslizamento de terra em encosta situada às margens da BR-259/ES, sob responsabilidade do DNIT. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à valoração do laudo pericial judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração são utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais do julgado -- omissão, obscuridade, contradição ou erro material -- não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos ou à reapreciação de provas já examinadas. 4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do DNIT, à omissão específica e à existência de nexo causal, com base no relatório técnico anterior ao evento e na insuficiência do laudo pericial posterior. 5. O embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir a valoração do laudo técnico, o que excede os limites dos embargos de declaração e configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto fático-probatório, nem à veiculação de inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado
. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF-2 - Apelação Cível: 00300439520164025001, Relator.: FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Administrativo e Cível (Turma))

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026